Tribunal: TJDFT
Processo: 0734847-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistentes as operações bancárias não reconhecidas, bem como condená-lo ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou que as compras impugnadas pela autora/recorrida foram realizadas por ela. Entendeu, ainda, que houve falha na prestação de serviços do recorrente, visto que o seu sistema de segurança não foi capaz de identificar e bloquear as operações bancárias que não estavam de acordo com o perfil de uso da cliente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria como lhe imputar a responsabilidade por suposto ilícito, tendo em vista que seria apenas o meio de pagamento das compras e por isso seria impossibilitada a cancelá-las sem que o estabelecimento responsável pela venda solicitasse. No decorrer do recurso apresenta a tese de inexistência de danos morais indenizáveis.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 57584933.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Das Preliminares. Ausência de Interesse Recursal. A sentença impugnada julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “os fatos demonstrados são incapazes de causar lesões aos direitos da personalidade da parte autora, notadamente por se tratarem de aborrecimentos, oriundos da vida em sociedade.”. Dessa forma, carece de interesse o recurso do recorrente na parte que impugna a condenação por danos extrapatrimoniais. Preliminar Acolhida de Ofício.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a contenda ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada na análise da eventual impossibilidade da recorrente em cancelar as compras não reconhecidas pela recorrida, pois supostamente seria apenas o meio de pagamento.
10. Depreende-se da inicial que, no dia 29 de maio de 2023, foram realizadas (três) transações bancárias não reconhecidas na conta da recorrida. Ao ser surpreendida com a perda de valores, no 30 de maio de 2023, ela registrou boletim de ocorrência, bem como entrou em contato com o recorrente via e-mail para informar o ocorrido. Todavia, não obteve respostas e o único e-mail enviado pelo recorrente foi cancelado, restando infrutíferas as suas tentativas de resolver o imbróglio.
11. Em que pese os argumentos do recorrente de que estaria impossibilitada de cancelar as compras sem que o estabelecimento responsável pela venda solicitasse, entendo que a NU Pagamentos S.A é corresponsável (responsabilidade solidária) pelos eventuais danos sofridos pela consumidora, uma vez que é a empresa que faz a intermediação do pagamento (por meio de cartão de crédito/débito) e obtém lucro com a parceria desenvolvida, de modo que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 , CDC ). Outrossim, o recorrente também é responsável por garantir a segurança das operações financeiras realizadas na conta da recorrida, não havendo falar em ausência de responsabilidade civil.
12. Dessa forma, observo a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção da consumidora de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas (art. 14 do CDC). Nesse trilhar, ainda destaco, que não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda.
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).